Tribunal: TJBA
Processo: 8101781-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101781-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS. CASO FORTUITO. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de companhia aérea, objetivando o ressarcimento de R$ 4.736,85 pagos à beneficiária de seguro viagem em razão do cancelamento da viagem por complicações pós-cirúrgicas.

2. A beneficiária submeteu-se a procedimento cirúrgico de dermolipectomia de coxas em 28 de maio de 2018, apresentando posteriormente, em 19 de junho de 2018, complicações pós-operatórias (edemas, seromas, dores locais e febre), com recomendação médica expressa de contraindicação à realização de viagens por 30 dias devido ao risco de trombose. A viagem estava programada para 30 de junho de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC; (ii) saber se a companhia aérea tem responsabilidade pelo ressarcimento de valores pagos pela seguradora à beneficiária em razão de cancelamento motivado por complicações pós-cirúrgicas; e (iii) saber se a aplicação de multa de 100% do valor da passagem em caso de cancelamento por motivo de força maior é proporcional e legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. O recurso atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, demonstrando inconformismo fundamentado com a decisão combatida, através da exposição de fatos e direito, razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão.

5. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, prevista no art. 786 do Código Civil, opera exclusivamente no plano dos direitos patrimoniais, não se estendendo às prerrogativas processuais consumeristas, conforme Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ.

6. As complicações pós-cirúrgicas que impediram a viagem constituem fato superveniente, imprevisível no momento da contratação e absolutamente alheio à vontade da contratante, configurando caso fortuito nos termos do art. 393 do Código Civil.

7. A aplicação de multa no percentual de 100% do valor da passagem, quando o cancelamento se deu por imperativo médico devidamente comprovado, revela-se manifestamente desproporcional e contrária aos princípios gerais do direito contratual, violando o art. 413 do Código Civil.

8. A manutenção de cláusula que prevê retenção integral de valores pagos em casos de força maior devidamente comprovada contraria a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato, permitindo enriquecimento sem causa em detrimento do contratante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, 406, § 1º, 413, 422 e 786; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.282; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019; TJSP, Apelação Cível nº 10514049020218260114, Rel. Des. Ana Maria Baldy, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101781-42.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante AIG SEGUROS BRASIL S.A. e como apelada AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.